Tribunal: TJMT
Processo: 1016384-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016384-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHOWING - INTELIGENCIA EMPRESARIAL E EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 15.376.850/0001-66 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016384-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Showing - Inteligência Empresarial E Educacional Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DA EMPRESA AUTORA FRENTE À RÉ. APLICABILIDADE DA LEI 8078/90. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 632/2014 ANATEL. FIDELIZAÇÃO. PRAZO CUMPRIDO. PEDIDO DE CANCELAMENTO POSTERIOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A opção pelo Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, já que não se trata de característica constituinte da personalidade, mas sim pela forma de tributação. O artigo 8o, inciso II, da Lei 9.099/95, pela redação dada pelas Leis Complementares 123/2006 e 147/2014, garante as microempresas e às empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não fazendo menção ao Simples Nacional, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4o, inciso I, do Estatuto Consumerista, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, razão pela qual a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

3. Em análise dos autos, constato que ficou devidamente comprovado que o Termo de Solicitação de Serviços foi assinado pelo Autor, em 28/08/17. O prazo de fidelização constante no contrato era de 24 meses, logo, quando da solicitação do cancelamento ocorrido em 11/10/2019, esta fidelização já estava totalmente cumprida.

4. Nos termos do art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL mostra-se possível a livre negociação quanto ao prazo de permanência para consumidor corporativo. Entretanto, o artigo 6o, inciso III, do CDC dispõe que o consumidor deve ter acesso à informação clara e adequada sobre os serviços contratados. Desta forma, não há que se falar em renovação automática da fidelização quando inexistente qualquer cláusula contratual EXPRESSA em tal sentido, não sendo viável ainda interpretação implícita.

5. Indevida a cobrança de multa após o prazo inicial estipulado para a fidelização, em razão da solicitação de cancelamento, uma vez que cumprido o período de fidelização, sem qualquer menção expressa à possibilidade de renovação automática.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela declaração de inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos;
Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. ”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022